Tribunal: TJBA
Processo: 8164957-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8164957-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO BATISTA DE SOUZA

Advogado(s): AUREA RODEIRO PIMENTA, MICHELLE ASSIS DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1150 E TEMA 1387 DO STJ. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

2. O juízo sentenciante condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

3. Nas razões recursais, o apelante sustenta a inocorrência da prescrição, afirmando que apenas em 01/11/2023, ao obter microfichas e extratos detalhados, teve ciência inequívoca de supostos desfalques e ausência de correção monetária adequada, defendendo a aplicação do Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça para fixação do termo inicial na data da obtenção dos extratos.

4. O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o prazo prescricional decenal teve início com o saque integral dos valores, ocorrido em 01/11/1996.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de ressarcimento por alegadas irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP encontra-se prescrita, notadamente quanto à definição do termo inicial do prazo prescricional decenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A pretensão de ressarcimento por falhas na gestão de conta individual do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, que reconhece a natureza privada da relação jurídica entre o servidor e o banco administrador, fundada na responsabilidade civil contratual.

7. Nos termos do art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos legais, consagrando-se a teoria da
actio nata.

8. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1387, consolidou entendimento no sentido de que: “O
saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”.

9. A tese repetitiva estabelece critério objetivo para o termo inicial da prescrição, vinculando-o ao momento do saque integral, ocasião em que o titular do direito tem ciência inequívoca do montante disponibilizado e, portanto, da eventual lesão patrimonial.

10. No caso concreto, o próprio apelante confirma ter efetuado o saque integral em 01/11/1996, ajuizando a ação apenas em 06/11/2024, quando já transcorrido lapso superior a vinte e oito anos, muito além do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

11. A adoção da tese de que o prazo prescricional somente se iniciaria com a obtenção de extratos microfilmados implicaria submeter o termo inicial a ato unilateral do credor, esvaziando a função estabilizadora da prescrição e afrontando os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.

12. Configurada, portanto, a prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

13. Em grau recursal, cabível a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: O prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP inicia-se com o saque integral das cotas, momento em que se configura a ciência inequívoca da eventual lesão, nos termos dos arts. 189 e 205 do Código Civil e da tese firmada no Tema 1387 do STJ.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 189 e 205.

Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 487, II; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1150.

STJ, Tema Repetitivo 1387.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8164957-24.2024.8.05.0001
, em que figuram, como

apelante

FERNANDO BATISTA DE SOUZA
e apelad
o

BANCO DO BRASIL S.
A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e

NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora